Tribunal: TJMT
Processo: 1016848-96.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016848-96.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes Previstos no Estatuto do Idoso, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSE RICARDO GOMES - CPF: 025.954.468-00 (ADVOGADO), JOSE RICARDO GOMES - CPF: 025.954.468-00 (IMPETRANTE), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (PACIENTE), JULIA PARREIRA SILVEIRA - CPF: 353.408.601-59 (PACIENTE), Juizo da Comarca de Itiquira-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO), ROZALINA DA LUZ - CPF: 273.226.451-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU PARCIALMENTE O
HABEAS CORPUS
E, NO REMANESCENTE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ART. 102 DO ESTATUTO DA PESSOA IDOSA
– PRETENDIDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA, CARÊNCIA DE JUSTA CAUSA E ILEGITIMIDADE ATIVA DO
PARQUET
–
1.

PRELIMINAR: EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO SEM EXAME DE MÉRITO –
REITERAÇÃO DE PARTE DOS PEDIDOS

DO PACIENTE MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE
– AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – VEDADA A REANÁLISE DE ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS À EXAUSTÃO PELO COLEGIADO –
2. PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA DAS TESES DE

CARÊNCIA DE JUSTA CAUSA E ATIPICIDADE DA DENÚNCIA

EM RELAÇÃO À JULIA PARREIRA SILVEIRA -
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE APRECIAÇÃO DOS PLEITOS PELO JUÍZO DE 1º GRAU – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DIRETA POR ESTA EG. CORTE DE JUSTIÇA –
3
.
MÉRITO: ALEGADA A ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – INOCORRÊNCIA
– LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL PRIVATIVA DO
PARQUET
PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL DE INICIATIVA PÚBLICA – ART. 129, I, DA CF – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
AÇÃO CONSTITUCIONAL
PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO E, NO QUE ADMITIDA, DENEGADA A ORDEM.

1.

Preliminar:
Não havendo a indicação de fatos novos que justifiquem a rediscussão de matéria já apreciada pela Segunda Câmara Criminal deste Sodalício em outro
habeas corpus
anteriormente impetrado, deve ser extinta a ordem sem análise do mérito quanto as teses que constituem mera reiteração de pedidos.

2.

Preliminar:

Inexistindo comprovação de que as teses de atipicidade da conduta e ausência de justa causa para oferecimento da denúncia foram apreciadas pela autoridade impetrada, não cabe a esta eg. Corte de Justiça a análise direta de tais alegações, sob pena de indevida supressão de instância, mormente na hipótese em que já houve o encerramento da instrução criminal da ação penal de origem.

3.

Mérito:
Nos termos do art. 129, I, da Constituição Federal, compete privativamente ao
Ministério Público o exercício da ação penal de iniciativa pública,
de modo que não há falar em ilegitimidade ativa do
Parquet
na hipótese.

4.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem parcialmente extinta e, no que admitida, denegada.

IMPETRANTE:

DR.
JOSE RICARDO GOMES

PACIENTE:

MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE

JULIA PARREIRA SILVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência, cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício dos pacientes acima identificados,
contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, que
recebeu a exordial acusatória
, instaurando, por consequência, a Ação Penal n.º 0000546-74.2012.811.0027, em que foram denunciados pela prática, em tese, do crime previsto no art.
102 da Lei nº 10.741/03 (
estatuto da pessoa idosa)
.

Após contextualizar os fatos da presente impetração, o subscritor informa que a representante ministerial ofereceu denúncia em desfavor dos beneficiários do presente
writ
, tendo a autoridade judiciária de origem recebido a exordial acusatória, designando audiência de instrução e julgamento para o dia
26/08/2022, às 14h00
.

Sobre a coação ilegal propriamente dita, sustenta a
atipicidade dos fatos imputados aos pacientes
, ao argumento de que as condutas descritas pelo
Parquet
representam a negociação lícita de honorários advocatícios, de modo que o negócio jurídico tabulado expressa a
autonomia privada das partes e o mero exercício da advocacia.

Em reforço, ressalta a
ausência de

justa causa

para a persecução criminal,
sob o viés de que a
acusação narrou fatos completamente inverossímeis
, haja vista que os favorecidos, em tese, teriam sacado a pensão da vítima em agência bancária no dia
01/05/2012
(feriado nacional), antes da concessão do referido benefício previdenciário pela autarquia de previdência social, de modo que a conduta descrita se trata de
crime impossível.

Por fim, defende a
ilegitimidade ativa do Ministério Público
para a persecução da ação penal de origem, haja vista que a jurisprudência deste Sodalício e dos Tribunais Superiores sedimentou a ilegitimidade do Ministério Público para instaurar inquérito civil ou ação civil pública que questione o recebimento de honorários advocatícios.

Diante de tudo que expõe, o causídico requer a concessão
in limine

da ordem, para o fim de
suspender
o andamento da Ação Penal n.º 0000546-74.2012.811.0027 (PJe) até o julgamento do mérito deste
writ
. No mérito, pugna pela ratificação da liminar porventura deferida, com o reconhecimento da atipicidade da conduta imputada e o consequente
trancamento da ação penal
.

Instrui a petição inicial com os documentos eletrônicos anexados do ID 140488655 ao ID 140488665.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida

(ID
141054687) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram devidamente prestadas por meio dos documentos eletrônicos registrados sob o ID 141648201.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não

conhecimento do
writ
, e, subsidiariamente, pela
denegação da ordem
(ID 143630685).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (PRELIMINAR - EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO
EM RELAÇÃO AO PACIENTE
MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE
– REITERAÇÃO DE PEDIDOS)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina, em seu parecer, pelo ‘
não conhecimento’ do
writ
, ao argumento de que se constitui em mera
reiteração de
habeas corpus
anteriormente impetrado
em prol dos mesmos pacientes.

Com efeito, ressai dos autos processuais eletrônicos e das informações prestadas pelo d. juízo acoimado coator que,
anteriormente à presente ação constitucional, foi impetrado
em prol de
MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE
e tratando dos mesmos fatos
, o
Habeas Corpus
n.º
1002740-38.2017.8.11.0000, já devidamente julgado pela c. Segunda Câmara Criminal deste eg. Sodalício Estadual na sessão ordinária realizada no dia
03/05/2017
, ocasião em que o Colegiado, à unanimidade,
denegou
a ordem. Por apego à clareza, eis a íntegra da ementa do respectivo julgado:

“
HABEAS CORPUS
– CRIME DO ART. 102 DO ESTATUTO DO IDOSO – RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – INCONFORMISMO – AVENTADA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A EVIDENCIAR A AUTORIA DO CRIME – IMPERTINÊNCIA – TEMÁTICA A DEMANDAR DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPOSSÍVEL COM O ACANHADO MEATO DO
HABEAS –
COLIMADO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – APONTADA INÉPCIA DA EXORDIAL ACUSATÓRIA – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS MÍNIMOS NECESSÁRIOS A UMA ESTRUTURAÇÃO AFINADA DOS FATOS VERSADOS NA DENÚNCIA –

ORDEM DENEGADA

1. A discussão acerca de ter ou não o paciente perpetrado o delito a ele imputado demanda um acurado exame do conjunto fático-probatório a ser produzido durante a regular instrução processual, incompossível com a estreita senda do
habeas.

2. O trancamento da ação penal, pela angusta senda do
habeas corpus
, apresenta-se como medida excepcional, sendo factível se e quando de plano, sem um juízo de valoração das provas, restar evidenciada a atipicidade do fato, a absoluta ausência de indícios idôneos a fundamentarem a acusação ou uma das causas de extinção da punibilidade.”

Em sendo assim, constato que, em relação ao paciente
MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE
,
salvo a tese de ilegitimidade do Ministério Público para o oferecimento de denúncia;
há mera reiteração de pedidos, que, conforme o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, não é cabível, mormente quando não demonstrada a existência de fatos novos ou provas inéditas, justificadores da reanálise da matéria, assim como ocorre na hipótese versada.

Destarte, mostrando-se clara a configuração de ofensa à coisa julgada, em razão da identidade jurídica entre as ações [iguais pedidos e causas de pedir, visando os
mandamus
os mesmos efeitos jurídicos], impede-se o prosseguimento do remédio heroico
em relação à
s teses de
carência de justa causa
e atipicidade da conduta, com o consequente
trancamento da ação penal
, pois, como dito, a reiteração de pedidos em
habeas corpus
exige motivação diversa, não sendo admitido o abuso no seu manejo para tentar discutir reiteradamente a mesma fundamentação.

Nesses termos é a jurisprudência pacífica desta eg. Corte de Justiça:

“
[...]
A mera reiteração de pedido já enfrentado à exaustão por ocasião de seu julgamento em Habeas Corpus anterior, sem que aponte fato novo determinante de juízo de valor acerca dos pressupostos da prisão preventiva, conduz ao não conhecimento do writ.”

(N.U 1003045-80.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 29/03/2021) (Grifei)

Com tais considerações,
JULGO PARCIALMENTE EXTINTO O
HABEAS CORPUS
,
apenas em relação ao paciente

MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE
,
no que concerne
às teses ausência de justa causa e atipicidade da conduta
,
fazendo-o sem exame do mérito
, com fulcro no art. 3º do CPP c/c o art. 485, inciso V, do CPC.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR - EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO
EM RELAÇÃO À PACIENTE
JULIA PARREIRA SILVEIRA
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no tópico anterior, a d. Procuradoria-Geral de Justiça sustenta que as teses de
carência de justa causa
e a atipicidade, com o consequente
trancamento da ação penal
estariam prejudicadas, sob o viés de que trata-se de mera reiteração de pedidos. Todavia, a apreciação das referidas matérias por este Sodalício ocorreu apenas em relação ao paciente
MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE
,
de modo que não há falar em

reiteração dessas pretensões defensivas em relação à paciente
JULIA PARREIRA SILVEIRA
.

No entanto, ao examinar a prova pré-constituída pelo impetrante, não foi possível constatar, estreme de dúvidas, que as teses de carência de justa causa e

atipicidade da conduta, com o consequente trancamento da ação penal,
foram submetidas à apreciação do magistrado singular,
a inviabilizar o exame direto por esta Corte Revisora,
sob pena de indevida supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição
.

Com efeito, o princípio do duplo grau de jurisdição, previsto expressamente no Pacto de São José da Costa Rica e implicitamente na própria Constituição Federal de 1988, ao estruturar o Poder Judiciário em instâncias, dividindo-o em órgãos hierarquizados e atribuindo a cada um deles a possibilidade de rever as decisões uns dos outros, objetiva assegurar que as questões fáticas e jurídicas sejam reexaminadas por órgão jurisdicional superior.

Mais do que mero direito subjetivo da parte, o referido princípio constitui característica de um processo justo e legal, regularmente instaurado não apenas em benefício das partes, mas em prol de toda sociedade, que tem evidente interesse no exercício da função jurisdicional consoante as regras do devido processo legal.

Assim, à exceção das hipóteses de competência originária dos Tribunais, o processo deve ser examinado uma vez em 1º grau de jurisdição e reexaminado pelas Cortes Superiores. Por isto, inadmite-se que a matéria não ventilada em órgão jurisdicional inferior seja diretamente analisada por instância superior, uma vez que isso caracterizaria indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Sobre o assunto, os Tribunais Superiores assim firmaram seus entendimentos,
in verbis:

“
Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências
” (STF - HC 174195, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-176

DIVULG 13-07-2020

PUBLIC 14-07-2020) – destaquei.

“Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prévio exame das alegações pelas instâncias ordinárias constitui requisito indispensável para sua apreciação nesta instância, ainda quando se cuide de questão de ordem pública”

(STJ - AgRg no HC 616.994/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021)- destaquei.

No que pertine ao
habeas corpus
, ação de dignidade constitucional, que visa proteger o direito à liberdade de locomoção atingida por ilegalidade ou abuso de poder, embora não seja indispensável o efetivo esgotamento das vias ordinárias, a condição da autoridade coatora é que determina a competência para o julgamento do
writ
nas instâncias superiores, sendo evidente que, inexistindo apreciação da matéria pelo juiz singular, impossível considerá-lo como responsável por eventual constrangimento ilegal.

Com isso, como bem leciona Renato Brasileiro de Lima, “
Revela-se inviável, portanto, o pedido de julgamento de habeas corpus per saltum, ou seja, o julgamento do remédio heroico pelas instâncias superiores sem prévia provocação das instâncias inferiores acerca do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, sob pena de verdadeira supressão de instância e consequente violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
”
(LIMA, Renato Brasileiro de. MANUAL DE PROCESSO PENAL: VOLUME ÚNICO – 4. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016) – destaquei.

Mas ainda que assim não fosse, é sabido que o pretendido
trancamento do procedimento criminal correlato por meio da via estreita do
habeas corpus
, é medida de todo excepcional,
somente admissível se emergente dos autos, de forma inequívoca, a ausência de indícios de autoria e da prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade do agente.
Caso contrário, ou seja, se preenchidos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal e restando possibilitada a deflagração da ação penal, não há como trancá-la por meio de
writ.

Pelo que se depreende dos autos, na hipótese em voga, a paciente foi formalmente denunciado pelo i. Ministério Público, a exordial acusatória devidamente recebida pelo juiz da causa,
bem como já houve o encerramento da instrução criminal
; de modo que, reconhecer, na estreita via eleita, a atipicidade da conduta e a carência de justa causa para o exercício da persecução criminal judicial, com o consequente trancamento do procedimento criminal instaurado em 1ª instância, além de demandar amplo revolvimento de fatos e provas, implicaria no afastamento do substrato fático em que se ampara a acusação, o que, a teor do entendimento consolidado pelo c. STJ, não se admite em sede de
habeas corpus
(vide:
RHC n. 98.079/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 27/5/2019).

Desta feita, inexistindo manifesta ilegalidade na instauração do procedimento criminal originário e não restando comprovada a manifestação do juízo
a quo
acerca das teses de carência de justa causa e atipicidade da conduta, arguidas na presente impetração, inadmissível o prosseguimento do
writ
nesse ponto, sendo de rigor sua extinção.

Em sendo assim,
JULGO PARCIALMENTE EXTINTO O
HABEAS CORPUS,
em relação a paciente

JULIA PARREIRA SILVEIRA
,

no que concerne às
teses de carência de justa causa e atipicidade da conduta
,
fazendo-o sem exame do mérito
, com fulcro no art. 3º do CPP c/c o art. 485, inciso V, do CPC, porquanto evidenciada indevida
supressão de instância
.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De outra banda, quanto
a alegação de ilegitimidade do
Ministério Público
para o oferecimento de denúncia criminal em desfavor dos pacientes
,
por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico e dos informes prestados pela d. autoridade impetrada, ambos confrontados com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste g. Sodalício Estadual que, entre os meses de fevereiro a maio de 2012,
MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE e JULIA PARREIRA SILVEIRA
, ora pacientes,

supostamente apropriaram-se da pensão de
Rozalina da Luz
, dando aplicação diversa da sua finalidade.

Após a conclusão do inquérito policial, o
Parquet
ofertou denúncia

em face dos beneficiários, imputando-lhes a prática do crime tipificado no
art. 1
02 da Lei nº 10.741/03 (
estatuto da pessoa idosa)
. A exordial acusatória foi devidamente
recebida
pela autoridade judiciária de 1º grau no dia
19/12/2016
, instaurando-se a ação penal nº.

0000546-74.2012.811.0027
.

Irresignado,
por meio da presente impetração, o firmatário do remédio heroico sustenta que: “
o
Ministério Público não tem capacidade para abrir inquérito civil ou ação civil pública contra advogado questionando o recebimento de honorários advocatícios
”.

No entanto, conforme amplamente debatido nestes autos, a ação de origem imputou aos pacientes a suposta prática de
conduta penal

descrita no

art. 1
02 da Lei nº 10.741/03 (
estatuto da pessoa idosa).
Sendo assim, na presente impetração, não se está discutindo a legitimidade ativa para interposição de ação civil pública para a discussão de honorários advocatícios, mas a capacidade para o oferecimento de
ação penal pública incondicionada
.

Nesse contexto, nos termos do art. 129, I, da Carta Magna, compete privativamente ao Ministério Público a promoção da ação penal pública,
não havendo falar em ilegitimidade ativa do
Parquet
para o exercício da ação penal de origem
.

Dessa forma, sem mais delongas, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento imotivado na presente hipótese, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
preliminarmente
,
EXTINGO O
WRIT
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
,
especificamente
no que concerne:

i)

às teses de
ausência de justa causa e atipicidade da conduta
, em relação ao paciente
MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE,

porquanto configuram evidente
reiteração de causas de pedir e pedidos já apreciados à exaustão pelo Colegiado
;

ii)
às teses de
carência de justa causa
e
atipicidade da conduta
, concernentes à paciente
JULIA PARREIRA SILVEIRA,
sob o viés de

indevida
supressão de instância
, visto que inexiste comprovação da manifestação prévia do d. juízo
a quo
acerca das teses ventiladas no presente
writ.

No mérito
, quanto ao argumento remanescente de
ilegitimidade ativa do Ministério Público
,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus

impetrada em favor dos pacientes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022